Tribunal: TJSP
Processo: 2243667-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Habeas corpus. Furto. Art. 155, § 4o, I, do Código Penal. Pedido de trancamento da ação penal com base no fato de se tratar de fato atípico. Impossibilidade. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, o que não se

Ementa:
Habeas corpus. Furto. Art. 155, § 4o, I, do Código Penal. Pedido de trancamento da ação penal com base no fato de se tratar de fato atípico. Impossibilidade. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, o que não se verifica, ao menos por enquanto, na espécie. Alegação de inocência que necessita de apuração probatória durante a tramitação processual. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Processo no 2243667-23.2020.8.26.0000 voto no 15370
Registro: 2020.0000965114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2243667-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente VITOR
ROBERTO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Processo no 2243667-23.2020.8.26.0000 voto no 15370
Habeas corpus no 2243667-23.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Vitor Roberto da Silva
Voto no 15370
Habeas corpus. Furto. Art. 155, § 4o, I, do Código Penal.
Pedido de trancamento da ação penal com base no fato de se
tratar de fato atípico. Impossibilidade. O trancamento da
ação penal por meio de habeas corpus é medida
excepcional, somente admissível quando transparecer dos
autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a
atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, o que
não se verifica, ao menos por enquanto, na espécie.
Alegação de inocência que necessita de apuração probatória
durante a tramitação processual. Constrangimento ilegal não
configurado. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
em favor do paciente VITOR ALBERTO DA SILVA, alegando, em síntese, que
este está sofrendo constrangimento ilegal por ato do MM. Juiz de Direito do Plantão
Judiciário da Comarca de São Paulo.
Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso
pela prática do crime de furto, sobre o qual diz que seu produto possui valor irrisório.
Assevera, ainda, que a ação penal deve ser trancada
considerando a insignificância da lesão cometida pelo paciente.
Aduz que a conduta em comento representa fato atípico e que
a fundamentação utilizada para manter o paciente no cárcere é inidônea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Processo no 2243667-23.2020.8.26.0000 voto no 15370
Com tais fundamentos, requer a concessão da ordem para
determinar o trancamento da ação penal ou permitir que o paciente aguarde a
tramitação processual em liberdade, sem prejuízo de se aplicar medidas cautelares
previstas no art. 319 do CPP (fls. 01/06).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 77/81).
Vieram as informações (fls. 86/87). A d. Procuradoria Geral
de Justiça ofereceu parecer opinando pela denegação da ordem (fls. 93/98).
É o relatório.
Verifica-se dos autos que em 10 de outubro de 2020, o
paciente foi preso em flagrante e em 11 de outubro de 2020 a prisão em flagrante foi
convertida em prisão preventiva. Consta do auto de prisão em flagrante, termo de
depoimento da testemunha Bruno Rodrigues de Brito, agente de segurança do metro,
que na data dos fatos ele prestava serviço na estação São Bento do metro, juntamente
com seu parceiro e por volta das 22:40hs, foi solicitado pela SSO, sala de supervisão
operacional, que comparecessem próximo a escada rolante, pois ela havia sido
desligada e o indivíduo que teria desligado havia ido na direção das lojas. Relatam
que foram até a loja ocasião em que notaram que a entrada estava danificada, relatam
que adentraram no estabelecimento, onde localizaram um indivíduo na posse de uma
mochila, tentando se esconder embaixo da uma escada. Afirmam que a loja estava
toda revirada e no interior da mochila foi localizada a quantia de R$ 56,00 e o
paciente confessou ter subtraído do local. Diante dos fatos Vitor foi conduzido até o
Distrito Policial (fls. 09/10).
Desta feita, em que pese as alegações da r. Defesa, é de se
ressaltar que a via estreita do remédio constitucional não proporciona, por sua própria
natureza, de cognição completa e meios de exercício do contraditório abrangente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Processo no 2243667-23.2020.8.26.0000 voto no 15370
Portanto, o habeas corpus não se presta a adiantar o juízo quanto ao acerto ou à
justiça do recebimento da denúncia, ao qual será pertinente o debate a respeito das
provas produzidas e da culpabilidade do agente. Desta forma, o juízo que ora se
realiza não se vincula à culpabilidade do paciente.
Destarte, a pretensão do impetrante no que tange à
determinação de trancamento da ação penal em relação ao crime previsto no art. 155,
§ 4o, I, do Código Penal (CP), não tem cabimento, ao menos por intermédio desta
via.
Frise-se que os fatos narrados no depoimento das
testemunhas, caracterizam o tipo penal em comento, o que exige resposta Estatal.
Assim, como é cediço, o trancamento da ação penal pela via
do habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a
falta de justa causa, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Desta
forma, tão somente quando houver coação ilegal a ponto de ser vislumbrada de
plano, sem necessidade de exame mais profundo de provas, é que caberá o remédio
heroico, caso contrário, como é a hipótese dos autos, fugirá de sua alçada.
Com efeito, tais observações traçadas não se confundem com
meras conjecturas ou argumentação abstrata, pois levam em consideração a dinâmica
fática trazida nos autos, já devidamente relatada.
Aliás, ao que se apurou até agora, o paciente teria, em tese,
praticado o crime de furto, inexistindo qualquer elemento que caracterize a
atipicidade da conduta praticada pelo paciente.
Com esta exegese, observe-se:
“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO
A
RECURSO
PRÓPRIO.
NÃO
CABIMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Processo no 2243667-23.2020.8.26.0000 voto no 15370
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DELITO DE
TENTATIVA DE FURTO. PEDIDO DE TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DO
OBJETO QUE ULTRAPASSA 10% DO VALOR DO
SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO DELITO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
ATIPICIDADE
MATERIAL.
NÃO
RECONHECIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo
o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo
Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas
corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o
sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a
utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da
ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. - Em
razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal,
tal medida somente se verifica possível quando ficar
demonstrado - de plano e sem necessidade de dilação
probatória - a total ausência de indícios de autoria e prova
da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a
existência de alguma causa de extinção da punibilidade.
Precedentes. - Consoante já assentado pelo Supremo
Tribunal
Federal,
a
incidência
do
princípio
da
insignificância pressupõe a concomitância de quatro
vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b)
nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo
grau de reprovabilidade do comportamento e d) a
inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC n.
84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, DJU
19/4/2004). - De maneira meramente indicativa e não
vinculante, a jurisprudência desta Corte, dentre outros
critérios, aponta o parâmetro da décima parte do salário
mínimo vigente ao tempo da infração penal, para aferição
da relevância da lesão patrimonial. - No caso em análise, a
res furtiva supera, e muito, o valor de 10% do salário
mínimo vigente à época dos fatos, estando o acórdão
recorrido em consonância à orientação jurisprudencial
desta Corte. Precedentes. - Habeas corpus não conhecido.
(HC 420.197/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe
04/12/2017)”
Também não há que se falar em ofensa ao princípio da
presunção de inocência, já que tal hipótese decorre de matéria que depende de prova,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Processo no 2243667-23.2020.8.26.0000 voto no 15370
o que se faz inviável em sede de habeas corpus.
Neste sentido, frise-se que o habeas corpus não é o meio
adequado para a análise de alegação de inocência por exigir, necessariamente, uma
avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via
estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Ademais,
para a decretação da prisão preventiva é indispensável a demonstração da existência
da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria.
Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às
hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda,
a imprescindibilidade da medida. (Precedente: RHC 97.013/CE, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
22/05/2018, DJe 30/05/2018).
Por conclusão, não se vislumbra qualquer ato que justifique a
concessão da ordem.
Desta forma, não se divisando qualquer ilegalidade a ser
combatida pelo presente remédio heroico, ao menos nesta fase procedimental, a
denegação deste é o que se impõe.
Ante o exposto, DENEGA-SE a presente ordem de habeas
corpus a VITOR ALBERTO DA SILVA.
Reinaldo Cintra
Relator